Tribunal: TJES
Processo: 5006198-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006198-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS RIBEIRO DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO INADEQUADO. FALTAS GRAVES PRETÉRITAS. COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da Execução Penal nº 0004574-84.2017.8.08.0030, indeferiu o pedido de saída temporária com fundamento na ausência do requisito subjetivo e na incompatibilidade da benesse com os objetivos da pena, nos termos do art. 123, III, da LEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as faltas graves pretéritas ainda podem ser consideradas para fins de aferição do requisito subjetivo para concessão de saída temporária; (ii) determinar se o agravante preenche os requisitos legais para usufruir da benesse, em especial o da compatibilidade com os objetivos da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da saída temporária exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 123 da LEP, inclusive o comportamento adequado e a compatibilidade da medida com os objetivos da pena, cabendo ao juízo da execução avaliar esses elementos com base em critérios concretos.

4. A prática de faltas graves durante a execução penal, ainda que pretéritas, pode caracterizar a ausência de comportamento adequado e justificar, com base no art. 123, III, da LEP, o indeferimento da saída temporária.

5. A análise do requisito subjetivo não se restringe aos 12 meses anteriores ao pedido, devendo considerar todo o histórico da execução penal, conforme entendimento do STJ.

6. No caso, as evasões registradas em 2017 e 2021, sendo uma delas motivada pelo descumprimento de saída temporária, e a homologação de falta grave em 2022, revelam um padrão de conduta incompatível com a confiança necessária ao usufruto do benefício.

7. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e amparada em elementos concretos que indicam ausência de mérito para a concessão da saída temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A análise do requisito subjetivo para fins de saída temporária deve considerar todo o histórico de execução da pena, não se limitando ao período de 12 meses anteriores ao pedido.

2. A prática de faltas graves pretéritas, especialmente evasões e descumprimento de saídas anteriores, pode justificar o indeferimento da benesse com base na ausência de comportamento adequado.

3. A compatibilidade da saída temporária com os objetivos da pena é requisito autônomo e deve ser negada quando o comportamento do apenado revela risco à finalidade ressocializadora da medida.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 123, I a III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 734.258/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07.06.2022; TJES, AgEx 5001175-71.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 10.03.2025; TJES, AgEx 5014627-85.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 30.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5006198-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS RIBEIRO DE JESUS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
LUCAS RIBEIRO DE JESUS

contra decisão de mov. 216.1 (ID 13314668), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da
Execução Penal
nº 0004574-84.2017.8.08.0030, indeferiu o pedido de saída temporária ao reeducando, por ausência do requisito subjetivo e por não existir compatibilidade na saída do reeducando com os objetivos da pena (art. 123, III, da Lei nº 7.210/1984.

Em suas razões no mov. 225.1 (ID 13314668), o agravante sustenta, em síntese, que

(i)
preencheu todos os requisitos exigidos pela Lei de Execuções Penais para obter a saída temporária; e
(ii)
as faltas graves pretéritas (evasões) não podem penalizá-lo eternamente, devendo ser considerado o lapso temporal desde a ocorrência.

Contrarrazões ao mov. 236.2 (ID 13314668) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 238.1 – ID 13314668).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 13446226).

Pois bem.

Conforme dispõe o art. 123 da Lei de Execução Penal, a autorização para saída temporária será concedida, por ato judicial motivado, desde que atendidos os requisitos necessários, quais sejam:
(i)

comportamento adequado;
(ii)
cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o reeducando for primário, e de 1/4 (um quarto), se reincidente; e
(iii)
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Neste viés, não basta que o agente esteja em cumprimento de pena no regime semiaberto e alcance o lapso temporal necessário à concessão do benefício. Deve ser também atendido o requisito subjetivo, consistente no seu
bom comportamento
.

Ainda, pontuo que, conforme precedentes dos Tribunais Superiores, a prática de falta grave não interrompe a contagem do requisito temporal para a obtenção das saídas temporárias, mas pode macular o requisito subjetivo, indicando a ausência de comportamento adequado do apenado.

Aliás, para fins de concessão das saídas temporárias, a análise do requisito subjetivo não se limita aos fatos ocorridos nos últimos 12 (doze) meses, bem como não se aplica o parágrafo sétima do art. 112 da LEP, devendo ser avaliado todo o período de execução da pena.

Neste sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

[...] 1. As instâncias ordinárias indeferiram o benefício com fundamento no histórico carcerário conturbado do apenado, especialmente diante da prática falta grave relativamente recente, consistente em fuga quando do anterior gozo de saída temporária. Ressaltou-se ainda a existência de parecer desfavorável da unidade prisional à concessão da benesse.

2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.

3. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao requisito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 734.258/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julg. 07/06/2022, DJe: 10/06/2022)
- destaquei

Na hipótese, a Magistrada de primeiro grau fundamentou que o apenado
“possui em seu histórico carcerário duas evasões empreendidas (03/01/2017 e 19/07/2021), uma delas por não ter retornado da saída temporária na data estipulada.”

E, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifica-se que o reeducando possui uma homologação de falta grave, registrada em 03.11.2022.

Assim, a alegação defensiva de que as faltas pretéritas não podem penalizar o reeducando eternamente e que deve ser considerado o princípio da contemporaneidade não encontra guarida no presente caso, porquanto o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal pode e deve ser invocado como indicativo de mau comportamento carcerário e de incompatibilidade com o benefício pleiteado.

Destarte, não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III, da LEP, tampouco que a saída extramuros se afigura compatível com os objetivos da pena, que serviu, em oportunidades pretéritas, de estímulo para eventual evasão.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. HISTÓRICO DISCIPLINAR NEGATIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu a concessão de saídas temporárias, com base no art. 123, III, da LEP, em razão de incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena. O agravante argumenta que os fatos que embasaram o indeferimento são antigos. Sustenta, ainda, que a consideração de faltas disciplinares passadas para indeferir o benefício contraria o objetivo ressocializador da pena. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de saídas temporárias no regime semiaberto constitui faculdade do juízo de execução e não um direito do apenado, dependendo do preenchimento dos requisitos previstos no art. 123 da LEP. 4. O benefício de saída temporária exige a satisfação cumulativa de três requisitos: comportamento adequado, cumprimento mínimo de parte da pena e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, conforme o art. 123, I a III, da LEP. 5.
O requisito de compatibilidade com os objetivos da pena, previsto no art. 123, III, da LEP, permite a análise do comportamento do apenado ao longo de toda a execução da pena, sem limitação temporal para a aferição de faltas disciplinares
. 6. A decisão agravada está devidamente fundamentada em fatos concretos que indicam a ausência do requisito subjetivo, com base no histórico disciplinar do apenado, que registra evasão, revelando resistência em assimilar as normas de convivência e de cumprimento da pena. 7.
O histórico de faltas graves e a falta de comportamento adequado justificam o indeferimento da saída temporária, em razão da incompatibilidade com os fins ressocializadores da pena
. Precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso desprovido. (...).

(TJES, AgEx 5001175-71.2025.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 10/03/2025)
– destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. HISTÓRICO DE TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL COM OS OBJETIVOS DA PENA. ARTIGO 123, INCISO III, LEP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de saída temporária ao agravante, com fundamento em histórico de transgressões disciplinares durante a execução da pena, incluindo rompimento de tornozeleira eletrônica e prática de novo delito doloso. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O comportamento do apenado durante a execução da pena deve ser avaliado integralmente, sem limite temporal específico, para análise do requisito subjetivo necessário à concessão da saída temporária. O agravante possui histórico de faltas graves, incluindo a quebra de tornozeleira eletrônica e a prática de novo crime doloso, evidenciando incompatibilidade com os objetivos ressocializadores da pena.
A concessão da saída temporária não constitui direito absoluto do apenado, sendo condicionada à análise do comportamento carcerário e à segurança da vida em sociedade, conforme critério discricionário do magistrado. A análise do requisito subjetivo visa a assegurar que o apenado esteja preparado para a reintegração gradual à sociedade, não se tratando de mera flexibilização da pena privativa de liberdade. O princípio da progressividade da pena busca recompensar o bom comportamento carcerário e punir condutas graves, assegurando que o apenado avance para regimes mais brandos de forma gradual e responsável. A decisão de indeferimento se coaduna com os objetivos da Lei de Execução Penal, que prioriza a segurança e a reintegração social do condenado de forma harmoniosa e gradual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (...).

(TJES, AgEx 5014627-85.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 30/11/2024)
- destaquei

Assim, reputo que, por ora, o agravante não faz
jus
à concessão da saída temporária pretendida, impondo-se a permanência no regime semiaberto em que se encontra, para que sejam reunidos elementos indicativos de autodisciplina e comprometimento com as regras de usufruto da benesse.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Des. Relator.